Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701414-12.2022.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando plano de saúde de autogestão ao custeio de medicamentos oncológicos (Avastin e Lynparza) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. No curso do processo, a autora faleceu, sendo promovida a sucessão processual pelo espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer em razão do falecimento da autora; e (ii) definir se é devida a indenização por danos morais decorrente da recusa indevida de cobertura dos medicamentos pelo plano de saúde, com consequente legitimidade do espólio para prosseguir no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento da autora, ocorrido antes da prolação da sentença, enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer referente ao fornecimento dos medicamentos, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível (CPC, art. 485, IX). 4. A pretensão de indenização por danos morais é de natureza patrimonial e transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ, sendo legítimo o prosseguimento do feito pelo espólio. 5. A negativa de cobertura dos medicamentos prescritos — ainda que para uso off label ou em hipóteses não expressamente previstas no rol da ANS — revela-se indevida e abusiva, configurando afronta aos direitos de personalidade e ensejando reparação por danos morais. 6. As decisões do STJ e deste Tribunal reconhecem o dever de custeio do medicamento Avastin (Bevacizumabe) e do Lynparza (Olaparibe), desde que prescritos por profissional médico com base em evidências científicas e registros na Anvisa, ainda que para tratamentos diversos daqueles originalmente previstos. 7. A recusa da operadora, no caso concreto, agravou a situação de saúde da paciente idosa, portadora de câncer em estágio avançado, o que caracteriza dano moral indenizável. 8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e se mostra adequada ao trabalho desempenhado, sendo majorada para 12% diante da manutenção da sentença em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O falecimento da parte autora no curso do processo enseja a extinção do pedido de obrigação de fazer, por tratar-se de direito personalíssimo e intransmissível. 2. A indenização por danos morais é transmissível ao espólio, que possui legitimidade para prosseguir no feito. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico pelo plano de saúde, ainda que para uso off label, configura violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar. 4. É devida a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, podendo ser majorada em grau recursal em razão do trabalho adicional do patrono do recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IX, e 494, I; CF/1988, art. 5o, V e X; Lei no 9.656/1998, arts. 10, § 6o e § 12; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; STJ, Súmula 642; TJDFT, Acórdão 1890303, Ap. Cív. 0713759-06.2023.8.07.0004, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 1816607, Ap. Cív. 0732827-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, e 4o da Lei no 9.961/2000, sustentando que o Plano de Saúde não tem obrigação de oferecer cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, sem a demonstração de que o procedimento cumpre os critérios técnicos estabelecidos em lei. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pugnando pela eficácia vinculante das decisões do STF; c) artigos 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, já que não é obrigatória a cobertura de procedimentos excluídos da cobertura contratual, com amparo no rol da ANS. Insurge-se, subsidiariamente, contra o valor da condenação a título de dano moral fixado pelo órgão julgador. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e defende que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.365 do STJ; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra os honorários advocatícios fixados. Entende ser devida a fixação por apreciação equitativa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, 4o da Lei no 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. (...) Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. AVASTIN. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (Avastin) registrado na ANVISA desde 16/5/2005. 3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista”. (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece transcurso o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 186, e 927, do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo em relação à invocada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “A sentença recorrida condenou a ré apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em consonância e proporcionalidade com o trabalho realizado pelo patrono da apelada durante o curso do processo. A apelante não se desincumbiu de demonstrar fundamentos razoáveis em sentido adverso.” (ID 76941107). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77727209. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004